Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Vistos etc. Após a inclusão do presente feito em pauta para julgamento, o ilustre impetrante peticionou nos autos, requerendo a desistência do writ, considerando a expedição de alvará de soltura pelo d. Juiz do conhecimento (ID 24924527). Tratando-se de liberalidade da parte, homologo o pedido desistência, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT em face de sua desistência, com suporte nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com base no disposto no art. 485, VIII, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.